Tribunal: TJSP
Processo: 0003604-84.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Agravo em execução – Insurgência defensiva contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto – Não acolhimento – Ausência do requisito subjetivo – Dúvida razoável sobre o preenchimento do requisito subjetivo pelo agravante, a qual deve ser dirimida em favor da sociedade, por se tratar a progressão de regime de matéria afeta à execução penal – Temerária, ao menos por ora,

Ementa:
Agravo em execução – Insurgência defensiva contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto – Não acolhimento – Ausência do requisito subjetivo – Dúvida razoável sobre o preenchimento do requisito subjetivo pelo agravante, a qual deve ser dirimida em favor da sociedade, por se tratar a progressão de regime de matéria afeta à execução penal – Temerária, ao menos por ora, a concessão do benefício – Incidência do princípio "in dubio pro societate" em sede de execução penal – Recurso não provido.